Tribunal: TJBA
Processo: 8000298-88.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000298-88.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TAMIRES DE SANTANA SILVA e outros Advogado(s): THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s):CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENCHENTE. OPERAÇÃO DE BARRAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONDICIONADO A DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação indenizatória por enchente, julgou improcedente o pedido de danos materiais por falta de prova, mas condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. A empresa ré apela pela total improcedência, enquanto a autora pleiteia a majoração da indenização. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em analisar a possibilidade de condenação em danos morais quando estes são pleiteados como consequência direta de danos materiais cuja ocorrência não foi comprovada nos autos. III. Razões de decidir 3. Embora o dano moral possa existir de forma autônoma, sua análise está vinculada à causa de pedir. No caso, o abalo moral foi fundamentado nas perdas patrimoniais decorrentes da inundação do imóvel da autora. 4. A própria sentença reconheceu a ausência de qualquer prova mínima dos danos materiais alegados, o que torna frágil o conjunto probatório. 5. Se a premissa fática que daria ensejo ao sofrimento (a perda de bens) não foi demonstrada, a pretensão indenizatória por dano moral, dela decorrente, perde seu fundamento. Precedente desta Câmara em caso idêntico. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação mínima dos danos materiais alegados pela parte autora fragiliza a configuração do dano moral quando este é postulado como consequência direta e intrínseca daquele, impondo-se a improcedência dos pedidos indenizatórios." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000159-39.2023.8.05.0144. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000298-88.2023.8.05.0144, em que figuram como apelantes COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e TAMIRES DE SANTANA SILVA, e como apelados, os mesmos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos para DAR PROVIMENTO AO APELO DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e JULGAR PREJUDICADO O APELO DE TAMIRES DE SANTANA SILVA, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora